Tribunal: TJSP
Processo: 1049536-37.2019.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Diárias e Outras Indenizações
Órgão julgador: Paola Lorena
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-10-05
Data de publicação: 2021-10-07

Ementa:
Apelação. Ação Coletiva. Magistrados aprovados nos concursos de provas de títulos de no 184, 185, 186 e 187. Pretensão voltada à condenação do Estado de São Paulo ao pagamento de diárias, assim como ajuda de custo de transporte, correspondente ao período em que os associados frequentaram o curso de formação inicial da magistratura. Improcedência na origem. Pretensão de reforma afastada. Ausência

Ementa:
Apelação. Ação Coletiva. Magistrados aprovados nos concursos de provas de títulos de no 184, 185, 186 e 187. Pretensão voltada à condenação do Estado de São Paulo ao pagamento de diárias, assim como ajuda de custo de transporte, correspondente ao período em que os associados frequentaram o curso de formação inicial da magistratura. Improcedência na origem. Pretensão de reforma afastada. Ausência dos pressupostos necessários à indenização pretendida. Juízes substitutos que, inobstante o fato de terem escolhido suas circunscrições no momento da posse não se deslocaram em seguida às sedes onde atuariam, mas permaneceram na capital do Estado, local em que frequentaram o curso de formação e exerceram atividade judicante. Inteligência do art. 3o, §1o da Lei Estadual 9.351/96. Ausência de efetivo deslocamento. Sentença mantida. Recurso improvido.